Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701984-78.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Remetam-se os autos ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer (arts. 178, I, 179, I, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT). Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora